Tribunal: STF
Processo: RE 212131
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONVERSÃO COMPULSÓRIA DO REGIME CONTRATUAL EM
ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO VERIFICADA NA REMUNERAÇÃO. ART. 7º, VI, C/C
ART. 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO.
Situação incompatível com o princípio da irredutibilidade
que protegia os salários e protege os vencimentos do servidor,
exsurgindo, como solução razoável para o impasse, o enquadramento do
servidor do nível mais alto da categoria funcional que veio a
integrar, convertido, ainda, eventual excesso remuneratório
verificado em vantagem pessoal a ser absorvida em futuras concessões
de aumento real ou específico.
Recurso conhecido e provido.